Tribunal: TJDFT
Processo: 0733096-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE SUSPENSÃO. RESP No 1955539/SP (TEMA 1137). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO. INCABÍVEL. DECISÃO DO STJ. SITUAÇÃO NÃO EXPECEPCIONADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1955539/SP (Tema 1137) determinou a suspensão de todos os feitos que tratem da possibilidade de medidas executivas atípicas, com o seguinte teor: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015”. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)
2. A questão da possibilidade de determinar medidas executivas atípicas para a satisfação do crédito foi exatamente o ponto controvertido no agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, em razão de decisão interlocutória do Juízo a quo entendendo que são inadequadas, terminando com o feito suspenso.
3. Depreende-se que a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça suspendendo todos os feitos que tratem da possibilidade de medidas atípicas executivas foi abrangente, não prevendo nenhuma exceção, razão que descabe cogitar na reforma da decisão suspensiva ora impugnada.
4. A alegação de possibilidade de continuidade da prescrição intercorrente não é, por si só, motivo para determinar a continuidade do feito, por ausência de previsão legal para excepcionar a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça por afetar matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.